Tribunal: STJ
Processo: 0001076-57.2021.8.12.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895365 - MS (2025/0107586-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FERNANDO JUNIO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - MG119226
KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS - MG119062
AROLDO LEAO BRAZ - MG144885
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, fundamentada no
parágrafo único, II, "a", do RISTJ.
art. 253,
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
, do Código
caput
Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), com penas unificadas em 1 ano, 7 meses e 7
dias de reclusão, além de 19 dias de detenção e 26 dias-multa, em regime semiaberto.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a reincidência do acusado e afastaram a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos
termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para absolver o agravante
do delito de receptação; (ii) saber se há elementos para absolver o agravante do delito de
desobediência; (iii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, especialmente
quanto à valoração negativa da culpabilidade, ao aumento de 1/8 da pena-base e à aplicação da
agravante da reincidência; e (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria do crime de receptação foi demonstrada por provas produzidas na fase policial e
judicial, incluindo depoimentos testemunhais, confissão parcial do acusado e constatação material
da origem ilícita do veículo.
6. Nos crimes de receptação, cabe à defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita
do bem, conforme jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53234554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: ca8789d6-7e0d-45fa-86c2-634e340fea40

7. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo configura conduta penalmente típica, conforme entendimento consolidado
no REsp 1.859.933/SC.
8. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando
a valoração negativa da culpabilidade pela prática de crimes durante o cumprimento de pena no
regime semiaberto e o aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínimas e máximas, além da
exasperação em 1/6 pela reincidência.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente
afastada, em razão da reincidência do acusado, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de receptação, cabe à defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita
do bem, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova.
2. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo configura conduta penalmente típica, nos termos do
do Código
art. 330
Penal.
3. A valoração negativa da culpabilidade pela prática de crimes durante o cumprimento de pena no
regime semiaberto é válida e não configura bis in idem.
4. A fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínimas e máximas para majoração da pena-base é
válida e está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada em caso de
reincidência, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II; 77, I; 180,
; 330; CPP,
RISTJ,
parágrafo único, II, "a";
caput
art. 156;
art. 253,
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.387.294/SP,
12.09.2023; STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.586.582/SC,
STJ, HC 345.778/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18/02/2025;
10.03.2016; STJ, HC 348.374/SC, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
10.03.2016; STJ,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado
REsp n. 1.859.933/SC,
em
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
9/3/2022;
REsp n. 2.173.084/SC,
STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
19/2/2025;
AREsp 1.876.145/SE,
11.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: ca8789d6-7e0d-45fa-86c2-634e340fea40

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895365 - MS (2025/0107586-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FERNANDO JUNIO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - MG119226
KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS - MG119062
AROLDO LEAO BRAZ - MG144885
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, fundamentada no
parágrafo único, II, "a", do RISTJ.
art. 253,
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
, do Código
caput
Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), com penas unificadas em 1 ano, 7 meses e 7
dias de reclusão, além de 19 dias de detenção e 26 dias-multa, em regime semiaberto.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a reincidência do acusado e afastaram a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos
termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para absolver o agravante
do delito de receptação; (ii) saber se há elementos para absolver o agravante do delito de
desobediência; (iii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, especialmente
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

quanto à valoração negativa da culpabilidade, ao aumento de 1/8 da pena-base e à aplicação da
agravante da reincidência; e (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria do crime de receptação foi demonstrada por provas produzidas na fase policial e
judicial, incluindo depoimentos testemunhais, confissão parcial do acusado e constatação material
da origem ilícita do veículo.
6. Nos crimes de receptação, cabe à defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita
do bem, conforme jurisprudência do STJ.
7. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo configura conduta penalmente típica, conforme entendimento consolidado
no REsp 1.859.933/SC.
8. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando
a valoração negativa da culpabilidade pela prática de crimes durante o cumprimento de pena no
regime semiaberto e o aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínimas e máximas, além da
exasperação em 1/6 pela reincidência.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente
afastada, em razão da reincidência do acusado, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de receptação, cabe à defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita
do bem, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova.
2. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo configura conduta penalmente típica, nos termos do
do Código
art. 330
Penal.
3. A valoração negativa da culpabilidade pela prática de crimes durante o cumprimento de pena no
regime semiaberto é válida e não configura bis in idem.
4. A fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínimas e máximas para majoração da pena-base é
válida e está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada em caso de
reincidência, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II; 77, I; 180,
; 330; CPP,
RISTJ,
parágrafo único, II, "a";
caput
art. 156;
art. 253,
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.387.294/SP,
12.09.2023; STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.586.582/SC,
STJ, HC 345.778/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18/02/2025;
10.03.2016; STJ, HC 348.374/SC, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
10.03.2016; STJ,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado
REsp n. 1.859.933/SC,
em
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
9/3/2022;
REsp n. 2.173.084/SC,
STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
19/2/2025;
AREsp 1.876.145/SE,
11.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
FERNANDO JUNIO DA SILVA
decisão de minha Relatoria que, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 599-609).
A defesa argumenta que, "ainda que a decisão monocrática tenha afirmado que o dolo
estaria comprovado, a própria decisão agravada reproduz trechos que demonstram incerteza,
contradições entre depoimentos e ausência de prova judicial válida de que o réu sabia da origem
ilícita do veículo" (e-STJ, fl. 616).
Contesta, também, a aplicação do entendimento firmado no tema 1.060 do STJ, bem
como a dosimetria da pena.
Defende a inaplicabilidade da
ao caso dos autos.
Súmula 83/STJ
Ao final, reitera os pedidos contidos no recurso especial, a fim de:
absolver o
(i)
agravante do delito de receptação (art. 180, CP);
absolver o recorrente do delito de
(ii)
desobediência (art. 330, CP);
subsidiariamente, reduzir a pena, afastando (a) a valoração
(iii)
negativa da culpabilidade; (b) o aumento de 1/8 da pena-base; (c) a reincidência, em razão da
ocorrência de
;
reconhecer a possibilidade de substituição da pena corporal por
bis in idem (iv)
restritivas de direitos (e-STJ, fls. 614-622).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão agravada, o recorrente foi condenado pela prática do
crime previsto no
do Código Penal, à pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de
art. 180, caput,
reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, e pelo delito tipificado no
do mesmo
art. 330
diploma legal, à pena de 19 dias de detenção, acrescida de 12 dias-multa.
Reconhecido o concurso material, a pena unificada restou estabelecida em 01 ano, 07
meses e 07 dias de reclusão, em regime semiaberto; além de 19 dias de detenção, em regime
semiaberto, bem como 26 dias-multa (e-STJ, fl. 254).
Em razão da reincidência do acusado, as instâncias antecedentes entenderam pela
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como
da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44, II, e 77, I, ambos do Código Penal.
No que tange ao pedido de absolvição, quanto ao crime de receptação, colhe-se, por
pertinente, o seguinte trecho do aresto impugnado:

"De outro vértice, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, a autoria
foi confirmada, apesar da negativa do acusado.
Em sede extrajudicial, constam pormenorizadamente as ações do acusado, o qual,
inclusive, foi preso em flagrante delito (f. 11-12):

Que o depoente é policial rodoviário federal em exercício junto ao posto PRF nesta
cidade de Rio Brilhante/MS; Que na presente data, por volta das 16 horas e 30 minutos,
no km 322.0 da BR 163, no município de Rio Brilhante/MS, foi dada ordem de parada
com giroflex e sirene ligados para o veículo Chevrolet/SlO Lt Dd4, cor preta e placa
aparentes QBI4682, cujo condutor identificado posteriormente como sendo FERNANDO
JUNIO DA SILVA. Que FERNANDO não obedeceu à ordem de parada e acelerou
sentido Dourados/MS, realizando manobras perigosas e ultrapassagens proibidas. A
equipe PRF iniciou acompanhamento tático e após alguns quilômetros o condutor
FERNANDO perdeu o controle do veículo na altura do km 317 da BR 163 no trevo de
Rio Brilhante e capotou em seguida. Logo após, o condutor FERNANDO fugiu em
direção ao matagal, contudo foi alcançado pela equipe e preso em flagrante. Em vistoria
aos sinais identificadores do veículo foi constatado que o veículo original trata-se de um
Chevrolet/SlO Lt Dd4, cor preta e placa O LU1414, com registro de roubo do dia 19/02
/2021, na cidade de Nova Serrana/MG, conforme BO 2021-008713015-001. Além disso,
o condutor foi atendido pela ambulância da CCR MS Via e encaminhado para o hospital
de Rio Brilhante, pois apresentava escoriações devido ao capotamento do veículo
roubado. Diante disso, o condutor FERNANDO com seus pertences, o veículo
recuperado, 1 celular Motorola quebrado pelo próprio condutor, R$ 100 reais, foram
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

encaminhados para Polícia Civil de Rio Brilhante para providências legais. QUE, em
razão dos fatos, pelo condutor da Ocorrência, foi dada Voz de prisão aos Conduzidos, os
quais foram encaminhados para esta Delegacia de Polícia para as providências
necessárias, onde a Autoridade Policial presente, RATIFICOU a Voz prisão dada aos
conduzidos, pela prática das infração(ões), em tese, já mencionado(s) acima, sendo
tomadas as medidas judiciárias e providências cabíveis. Nada mais disse, nem lhe foi
perguntado. Lido e assinado, fica este termo fazendo parte integrante do auto de prisão
em flagrante delito epigrafado.

O Requerido, ora Apelante, confessou os fatos em sede policial (f. 16-18):

Que o interrogado deseja se manifestar; O interrogado de antemão afirma que tinha
conhecimento de que o veículo que estava transportando era do 'rolo'; Perguntado
sobre o que quer dizer com esta expressão 'DO ROLO', responde que sabia que
Perguntado quando, como, com quem teria pegado
o carro era furtado ou roubado;
este carro e qual seria sua missão, o interrogado diz que na semana passada, mais
precisamente na quinta feira, em sua cidade, no caso Contagem/MG, veio ser procurado
por duas mulheres sabendo dizer que uma tem o apelido de 'TATA' e outra conhecida
por CIDA; Que as mulheres sabiam que o interrogado havia acabado de sair da cadeia e
que é motorista profissional; Que em diálogo com tais mulheres, as quais sabe dizer que
trabalham como sacoleiras, perguntaram ao interrogado se estava disposto a transportar
um carro de Contagem/MG até a cidade de Dourados/MS, onde para tanto ganharia no
ato da entrega do veículo a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); Que
questionou as mulheres sobre o veículo, e esta disseram que se tratava de uma camionete
S-10, e que tal veículo seria 'DO ROLO', o que de pronto o interrogado tomou
conhecimento que seria veículo com BO; Que o interrogado então topou transportar o
carro mesmo sabendo do risco de ser preso; Que ficou acertado que as mulheres lhe
entregariam a chave da camionete, cujo veículo estaria estacionado num posto de
combustíveis na via expressa de Contagem/MG, já com o tanque cheio, e a quantia de
R$200,00 (duzentos reais) para abastecimento; Perguntado se tais mulheres são
envolvidas com facção criminosa ou com vínculo com criminosos, o interrogado
não sabe dizer; Que também ficou estabelecido que manteriam contato através de
aparelho celular onde trocaram os números, e que durante a viagem era para o
interrogado ir informando sua localização; Que o interrogado afirma que nunca veio para
esta região; Perguntado se tem conhecimento que esta próximo à fronteira com o Pais
Paraguai, sendo rota de tráfico de drogas, armas e carros furtados ou roubados, diz que
apenas tomou conhecimento logo após sua prisão; Que na quarta-feira as mulheres
entregaram ao interrogado a chave do veículo, e de noite, se dirigiu ao referido posto de
combustíveis para iniciar a viagem; Que escolheu o período noturno para de alguma
forma evitar abordagem policial; Que ingressou no veículo camionete S-10, cor preta, e
logo saiu com destino a cidade de Dourados/MS; Que chegou nesta cidade de Rio
Brilhante/MS após o almoço; Que passou pelo posto policial da PRF, quando após
aproximadamente 1 km percebeu que uma viatura da PRF estava lhe mandando sinal de
luz, luzes ligadas, o que de pronto viu que estava sendo perseguido; Que acelerou para
fugir dos policiais e realmente praticou ultrapassagens perigosas; Que acabou se
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

acidentando e capotou o veículo a margem da BR; Que o interrogado então para não ser
preso, saiu da camionete e correu, mas acabou sendo perseguido e preso; Que ficou
lesionado e foi levado para o hospital desta cidade, para depois ser trazido a esta
delegacia. Que sobre ter adulterado a camionete com substituição das placas verdadeiras
por falsas, o interrogado nega que tenha feito isto, e diz que recebeu a camionete
no estado em que ela se encontra, ou seja, apenas embarcou na camionete e no mesmo
instante saiu dirigindo com destino a Dourados/MS. Que o interrogado se diz
arrependido. Perguntado porque destruiu seu aparelho celular, o interrogado responde
que destruiu o aparelho celular para que não fosse identificado quem o contratou, bem
como para quem iria entregar o veículo, para com isso não prejudicar tais pessoas.
Perguntado se tem envolvimento no roubo da camionete, o interrogado nega e não tem
conhecimento sobre este fato. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado
conforme, vai devidamente."

Em audiência judicial, a testemunha Bruno César Arguelo Rodrigues confirmou os
fatos narrados em sede policial e disse que (f. 200) efetuava fiscalização de rotina em
frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Rio Brilhante/MS,
momento em que visualizaram o acusado passando em frente ao local, em condução do
veículo S10, ocasião em que optaram por abordá-lo. Que foi dada ordem de parada
ao acusado, por meio da sirene e do giroflex da viatura ligados, a qual não foi
acatada, pois "o condutor disparou em sentido Dourados/MS, aí chegando no
trevo de Rio Brilhante/MS, ele perdeu o controle, um pouco antes de pedágio, aí
capotou o veículo; ele capotou e já saiu correndo, aí a gente em acompanhamento
Que após, ao efetuarem a tático conseguiu prender em flagrante o conduzido".
Que após, ao efetuarem a checagem veicular, verificaram que o automóvel ostentava
"placas falsas né e, em vistoria ao chassi, retornou num veículo roubado em Minas
Gerais". Que, durante a perseguição, o acusado realizou ultrapassagens proibidas, em
alta velocidade, e ainda conduziu o veículo pelo acostamento, gerando perigo aos
demais usuários da via rodoviária. Que durante entrevista pessoal com o acusado, ele
relatou que possuía conhecimento sobre a origem ilícita do veículo conduzido, motivo
pelo qual tentou fugir da abordagem policial, o qual seria entregue na cidade de
Dourados/MS.
No mesmo sentido foi o depoimento em Juízo do policial e testemunha Diogo Serejo de
Moraes (f. 200), o qual narrou que a guarnição policial deu ordem de parada ao
acusado, a qual não foi obedecida, pois Fernando imediatamente empreendeu fuga.
Desta forma, realizaram o acompanhamento tático do veículo conduzido por esse,
contudo, "após alguns quilômetros, ele perdeu o controle e capotou, ainda assim, após o
acidente, ele tentou fugir por mais alguns metros até que a equipe conseguiu alcançá-lo
e realizar a prisão". Que evidenciou ainda que o acusado conduzia o veículo em alta
velocidade, além de ter efetuado ultrapassagens irregulares e perigosas, inclusive
fazendo zigue-zague pela pista, até o momento em que perdeu o controle da
caminhonete e capotou.
O acusado, também em audiência (f. 200), confessou em parte a prática delitiva,
afirmando que tinha saído do sistema prisional, cumprindo pena em prisão
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

domiciliar, período em "colegas", as quais compravam mercadorias no Paraguai e
levava para Minas Gerais para revenda, lhe ofereceram o valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) para realizar o transporte do veículo. Que "me pediu para
levar o carro e deixar a caminhonete lá, que elas iam pegar a mercadoria, encher a
caminhonete e trazer, e eu ia vir embora de ônibus", após deixar o veículo na
cidade de Dourados/MS.
Que as mulheres que lhe entregaram o veículo relataram que o veículo estava com
"impedimento de banco", manifestando desconhecimento sobre a origem ilícita do
veículo, asseverando que a irregularidade do automóvel seria o inadimplemento de
parcelas de financiamento do automóvel. Ao ser indagado o motivo pelo qual fugiu da
abordagem policial, asseverou que "eu fugi deles na época porque eu tava de domiciliar
e se eu fosse abordado em algum outro lugar aqui, eles poderiam estar quebrando o meu
benefício". Que entregaria o veículo para as mulheres que o contrataram para efetuar o
translado do veículo, pois "elas já tinham ido um dia antes e elas iriam
encontrar comigo em Dourados/MS, eu ia entregar o carro para elas, elas iam me levar
até na rodoviária". Que negou ter efetuado manobras perigosas, asseverando que apenas
acelerou um pouco o veículo, durante 1km (um quilômetro) aproximadamente, sendo
que posteriormente capotou o automóvel, momento em que saiu correndo.
Verifica-se, portanto, que as provas dos autos são claras em demonstrar os delitos
praticados pelo acusado, eis que a versão apresentada em Juízo é incoerente e
mostra claro intuito de evadir-se da condenação, não tendo qualquer
plausibilidade com a realidade.
Não é crível a alegação de que o acusado não tinha conhecimento de que o veículo
era furtado, tanto é que empreendeu fuga após a abordagem policial. Ainda, em
sede policial, o acusado confessou os fatos com minúcias, confirmando que tinha
conhecimento de que o veículo era fruto de furto ou roubo, o que lhe teria sido
informado pelas mulheres que lhe contrataram para realizar seu transporte.
Deste modo, diante dos fatos claramente provados nestes autos, demonstrando à
evidência a autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição, ou em ausência
de dolo e erro de tipo, eis que restou claro que o acusado tinha plena ciência do delito
que estava cometendo.
Nesse sentido tem-se julgados desta Corte de Justiça:
(...)" (e-STJ, fls. 337-339).

Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a autoria do crime de receptação restou
devidamente demonstrada nos autos, com base nas provas produzidas tanto na fase policial quanto
na fase judicial, consistentes nos depoimentos testemunhais, na confissão parcial do acusado e na
constatação material da origem ilícita do veículo.
Além disso, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, nos crimes de receptação, é ônus da defesa comprovar que o acusado
desconhecia a origem ilícita do bem, o que, no caso, não ocorreu.
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

A propósito:

"[...]
3. Ademais, o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto
receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do
objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
4. Além disso, é possível a condenação baseada em elementos do inquérito policial
desde que corroborada por elementos produzidos em juízo, conforme ocorrido na
hipótese dos autos. Assim, a pretensão era também inadmissível pelo óbice previsto na
Súmula n. 83 do STJ.
5. A pretendida desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa
ensejaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso
especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.387.294/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
12/9/2023,
20/9/2023,

"[...]
2. O recorrente sustenta violação aos arts. 180 e 311 do Código Penal, alegando
insuficiência de provas para a condenação e ausência de provas de liame subjetivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de reexame do acervo fático-
probatório para absolvição do réu, em razão da alegada insuficiência de provas e
responsabilidade objetiva.
III. Razões de decidir
4. A alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. A apreensão do veículo na posse do agravante autoriza a presunção de ciência
da origem ilícita, conforme
do CPP, sem inversão indevida do ônus da
art. 156
prova. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente
autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso
implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada
nas disposições do
do Código de Processo Penal.
art. 156
6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ,
não havendo insurgência da defesa quanto a esse ponto.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.586.582/SC,
DJEN de
com destaque.)
18/2/2025,
25/2/2025,

Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim
de absolver o acusado do delito de receptação, com base na alegada ausência de dolo, seria
necessário um novo exame dos elementos fáticos e probatório dos autos, procedimento vedado na
via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
Confiram-se os seguintes precedentes:

"[...]
2. Verificando-se que a condenação se fundamentou em fatos e provas carreados aos
autos, que revelaram que o paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta,
argumentar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela
inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal.
3. Habeas corpus não conhecido."
(HC 345.778/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
16/03/2016)

"[...]
2. Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da em poder res
furtiva do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem.
(...)" (HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

De outra parte, no tocante ao delito de desobediência, cumpre registrar que a Terceira
Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do recurso especial 1.859.933/SC,
representativo de controvérsia repetitiva, fixou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de
parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e
repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no do Código Penal art. 330
Brasileiro" (Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, REsp n. 1.859.933/SC,
julgado em
DJe de
.
9/3/2022,
1/4/2022)
A corroborar esse entendimento, podem ser mencionados, entre outros, os seguintes
julgados, com destaques:

"[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se a desobediência à ordem de parada de
agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura conduta típica; (ii) se
o crime de condução de veículo sem habilitação exige demonstração de perigo
concreto; (iii) se há bis in idem na aplicação da agravante do
II, "b", do CP; e
art. 61,
(iv) se a quantidade de drogas apreendida justifica a exasperação da pena-base no crime
de tráfico.
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em
contexto de policiamento ostensivo é penalmente típica, conforme a tese fixada no
julgamento do
(representativo de controvérsia), que estabelece
REsp 1.859.933/SC
que o direito à não autoincriminação não é absoluto e não justifica a prática de
condutas ilícitas.
4. A comprovação do perigo concreto é indispensável para a tipificação do crime
previsto no
do CTB. No caso, o acórdão destacou que a condução ocorreu em
art. 309
rodovia federal de grande circulação, durante 20 km de fuga, evidenciando risco de
dano concreto a outros veículos e pessoas. A revisão desse ponto demandaria reexame
de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A agravante do
II, "b", do CP não configura bis in idem, pois o fim de
art. 61,
assegurar a execução ou impunidade de outro delito não constitui elementar do crime de
desobediência. A aplicação da agravante encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte.
6. A exasperação da pena-base pelo tráfico de drogas é válida quando fundamentada na
quantidade e natureza da substância apreendida, nos termos do
da Lei de Drogas.
art. 42
No caso, a apreensão de 284 kg de maconha justifica o aumento, em respeito à
discricionariedade do julgador e ao princípio da proporcionalidade.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.173.084/SC,
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

"[...]
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de desobediência
configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente
público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante
a suspeita de práticas ilícitas" (AgRg no
Ministra Maria
REsp n. 1.753.751/MS,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
. Esse entendimento foi mantido
30/8/2018)
no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos
recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060).
3. Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada
ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande
movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de
desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do
do
art. 330
Código Penal. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental improvido.''
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 1.876.145/SE,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
14/4/2023.

Na espécie, consoante se depreende da leitura do excerto do acórdão recorrido alhures
transcrito, o acusado ao receber ordem legal de parada emitida pela Polícia Rodoviária Federal
com sirene e giroflex ligados, recusou-se a obedecê-la, empreendendo fuga em alta velocidade
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

realizando ultrapassagens proibidas e manobras perigosas, sendo perseguido e capturado apenas
após capotar o veículo e tentar escapar a pé.
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Noutro giro, quanto ao pleito subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque
as basilares foram majoradas na fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínimas e máximas
estabelecidas para os crimes de receptação e desobediência, tendo em vista que o réu cometeu os
referidos delitos enquanto cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto.
Além disso, na segunda etapa dos cálculos, a reprimenda foi exasperada em 1/6, em
razão do reconhecimento da reincidência, o que também está em sintonia com a jurisprudência
deste Pretório.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes, com destaques:

"DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME
PRATICADO
NO
CURSO
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
MAIOR
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO À RAZÃO DE
1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO.
VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios (TJDFT) que valorou negativamente a culpabilidade do recorrente na
dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena
anterior, e aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário para majorar
a pena-base.
2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a
valoração negativa da culpabilidade foi inadequada e que a fração de 1/6 sobre a pena
mínima do preceito secundário deveria ser utilizada para o cálculo da pena-base.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade,
em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, configura
bis in idem e se a fração de 1/8 para majoração da pena-base é adequada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não há bis in idem na
valoração negativa da culpabilidade por prática de novo crime durante o cumprimento
de pena, mesmo quando já considerada a reincidência. Praticar novo delito durante o
cumprimento de pena indica que o agente tem audácia incomum, uma vez que ele está
submetido à direta fiscalização do Estado, com a necessidade de observar um rigoroso
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

código de conduta de disciplina e responsabilidade. Ignorar as regras de cumprimento
de pena e praticar novo crime induz a uma reprovabilidade acentuada, que justifica a
negativação do vetor "culpabilidade".
5. A fração de 1/8 incidente sobre o intervalo do preceito secundário para majoração da
pena-base é um critério válido, francamente aceito pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de uma fração
específica.
6. A decisão do TJDFT está em consonância com a jurisprudência, ao considerar a
prática de novo crime durante o cumprimento de pena como fator de maior
reprovabilidade da conduta e ao utilizar a fração de 1/8 para modular a pena-base
do recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial desprovido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.564.843/DF,
DJEN de
)
17/12/2024,
31/12/2024.

"[...]
5. É consabido que o Código Penal - CP não estabeleceu o quantum de aumento
para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I,
do CP), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-
se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência.
No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a
existência de ao menos três condenações anteriores transitadas em julgado, não
havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

Por fim, não procede o pedido de substituição da pena corporal por sanções restritivas
de direitos, uma vez que, embora a pena seja inferior a 04 anos de reclusão, o agravante é
reincidente.
Nesse sentido:

"[...]
1. Não se observa a existência de constrangimento ilegal na negativa da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando há reincidência em crime
doloso, ainda que não seja específica, e entender a Corte de origem que a medida não se
mostra recomendável (art. 44, § 3°, do Código Penal). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 392.118/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/2
/2018, DJe
.
2/3/2018)

"[...]
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

3. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, bem
como impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nos termos do
do Código Penal.
art. 44
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 432.947/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/4/2019,
16/4/2019.

Anote-se por fim que, nos termos da
"não se conhece do recurso
Súmula 83/STJ,
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53277230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:31
Código de Controle do Documento: bae0b744-63a3-4fa3-ab9e-d7b96e27335f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0107586-1
AREsp 2.895.365 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010765720218120020 0001076572021812002050003 10765720218120020
1076572021812002050003
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO JUNIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - MG119226
ADVOGADOS
: KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS - MG119062
AROLDO LEAO BRAZ - MG144885
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO JUNIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - MG119226
ADVOGADOS
: KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS - MG119062
AROLDO LEAO BRAZ - MG144885
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154942905<0890@
2025/0107586-1 - AREsp 2895365 Petição : 2025/0117109-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: 4154C039-1B48-452F-ADB2-EBBE30F6E42F